Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-40.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONTROVÉRSIA. PODER PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE OBRA. DANO A TERCEIRO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. REEMBOLSO. CUSTAS ADIANTADAS. PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.

1. A controvérsia dos presentes autos consiste na pretensão deduzida por Saneamento Goiás S/A em desfavor do Distrito Federal, objetivando a imposição de obrigação ao réu de proibição, desvio ou adequação no manejo de águas pluviais em área indicada nos autos, de modo a salvaguardar a adutora de propriedade da demandante. 1.1. A pretensão dos autos tem por fim a condenação do requerido na realização de obras necessárias à salvaguarda da adutora denominada Água Bruta, de que se utiliza a demandante para o fornecimento de água à população do Município de Novo Gama-GO, seja no sentido de impedir o manejo das águas pluviais pelo Distrito Federal, seja para que promova seu desvio, seja para que edifique medidas de proteção e salvaguarda da aludida adutora, considerando sua possibilidade de rompimento e contaminação da água oferecida pela demandante, haja vista os danos causados pelo manejo das águas pluviais promovidas pelo Distrito Federal na área em que localizada a adutora.

2. Embora não se discuta a necessidade das obras de adaptação realizada pelo Distrito Federal concernentes à destinação das águas pluviais no âmbito da Rodovia DF-290, é necessário reconhecer que o aumento do fluxo de águas pluviais que comprometeu a integridade da adutora de propriedade da demandante decorreu justamente desse remanejamento das águas pluviais.

3. Ainda que não se questione a licitude e a necessidade das obras realizadas pelo Distrito Federal, é inafastável a responsabilidade do ente público quando seus atos acarretarem danos a terceiros, independente de culpa e a despeito da legalidade do ato praticado, em função da teoria do risco administrativo, que conta com previsão normativa de ordem constitucional no art. 37, §6°, da CF.

4. A responsabilidade administrativa pressupõe a demonstração de conduta omissiva ou comissiva por parte do poder público que acarrete um dano a terceiro, sem que haja culpa exclusiva deste. 4.1. No caso dos autos, é evidente a presença de uma ação estatal que acarretou um dano à propriedade de terceiro, consistente no manejo artificial das águas pluviais que acarretaram danos à estrutura da adutora de propriedade da demandante. 4.2. Alegação de omissão da autora em proceder ao remanejamento da Adutora não é suficiente para eximir o apelante da responsabilidade pelo evento danoso, justamente porque deriva de ato praticado única e exclusivamente pelo próprio Distrito Federal.

5. Considerando que o risco a integridade da adutora decorreu direta e exclusivamente de uma obra pública realizada pelo réu é lícito que seja compelido a realizar os reparos necessários, tal como determinado na sentença.

6. A despeito da isenção ao adiantamento das despesas processuais de que é beneficiário o Distrito Federal, incumbe-lhe reembolsar a parte vencedora pelo valor das custas que esta adiantou no curso na demanda (art. 4°, da Lei n° 9.289/96).

7. Conquanto a pretensão dos autos não detenha conteúdo econômico imediato, notadamente por consistir no reconhecimento e fixação de uma obrigação de fazer por parte do réu, sem que se possa aferir, com base nos elementos dos autos, um conteúdo econômico dela resultante, determina o Código de Processo Civil que a fixação dos honorários de sucumbência pelo julgador, com base em critérios de equidade, observe as diretrizes estampadas no art. 85, §2°, do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

8. Negado provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelo réu.

9. Conhecido e parcialmente provido o recurso autoral.